Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA INTERPOSTA POR HOSPITAL SANTA MARTA LTDA CONTRA UNIMED FESP. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A COBRANÇA. AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. ART. 509 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta pelo réu, contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à obrigação da ré em custear o tratamento da assistida foi determinada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação da ré de custear o tratamento da beneficiária foi definitivamente reconhecida por meio da sentença proferida nos autos do processo no 0720892-21.2022.8.07.0009. A sentença foi modificada por este Tribunal apenas para excluir a condenação ao pagamento de danos morais.
4. Portanto, havendo comando judicial definitivo, permanece a responsabilidade da operadora no custeio dos valores referentes ao atendimento da assistida, afastando a rediscussão quanto à abrangência de cobertura, diante da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. É vedado à parte rediscutir matéria já decidida, conforme o art. 507 do CPC, sob pena de violação à coisa julgada. (...)”

Dispositivos relevantes citados: art. 508, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725442-81.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 15/10/2025.